Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Alimentos em favor de filho menor. Dialeticidade recursal.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. Não comporta redução o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
3. A constituição de nova família é, por si só, insuficiente para revelar a impossibilidade de o alimentante arcar com os alimentos que foram fixados..